Tribunal: TJES
Processo: 5037756-72.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037756-72.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEUZENIR VIANA DE FREITAS SOUZA
RECORRIDO: SERRAMAR TRANSPORTE COLETIVO LTDA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE COLETIVO. ACIDENTE ENVOLVENDO ÔNIBUS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. LESÕES LEVES E RECUPERAÇÃO RÁPIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM R$ 3.000,00. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto pela autora, passageira de transporte coletivo, buscando a majoração da indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão de acidente de trânsito ocorrido durante a viagem, que lhe causou escoriações e traumatismo leve no joelho.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Discute-se se o valor arbitrado na sentença a título de danos morais mostra-se irrisório diante das circunstâncias do caso concreto, especialmente considerando o dever de segurança da concessionária de transporte público e a gravidade do evento.

III - RAZÕES DE DECIDIR
03. A responsabilidade civil das empresas de transporte é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 187 do STJ, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.
04. Constatado o acidente e o atendimento hospitalar da passageira, configurado o dever de indenizar, sendo incontroversa a ocorrência de lesões leves e a rápida recuperação, sem sequelas ou incapacidade laborativa comprovada.
05. O valor fixado na origem (R$ 3.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, a extensão das lesões e o caráter pedagógico da reparação. Majoração indevida diante da ausência de repercussão física e psicológica significativa.
06. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

IV - DISPOSITIVO E TESE
07. Recurso inominado conhecido e
DESPROVIDO
.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade da empresa de transporte coletivo é objetiva, respondendo pelos danos causados aos passageiros, salvo prova de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

2. A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e reparação na exata medida do dano comprovado.

3. Mantém-se o valor indenizatório de R$ 3.000,00 quando demonstrado que as lesões suportadas foram leves e de rápida recuperação, sem sequelas permanentes.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor; Súmula 187 do Superior Tribunal de Justiça.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.861.038/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/02/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5037756-72.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
CLEUZENIR VIANA DE FREITAS SOUZA

RECORRIDA: SERRAMAR TRANSPORTE COLETIVO LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE COLETIVO. ACIDENTE ENVOLVENDO ÔNIBUS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. LESÕES LEVES E RECUPERAÇÃO RÁPIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM R$ 3.000,00. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto pela autora, passageira de transporte coletivo, buscando a majoração da indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão de acidente de trânsito ocorrido durante a viagem, que lhe causou escoriações e traumatismo leve no joelho.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Discute-se se o valor arbitrado na sentença a título de danos morais mostra-se irrisório diante das circunstâncias do caso concreto, especialmente considerando o dever de segurança da concessionária de transporte público e a gravidade do evento.

III - RAZÕES DE DECIDIR
03. A responsabilidade civil das empresas de transporte é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 187 do STJ, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.
04. Constatado o acidente e o atendimento hospitalar da passageira, configurado o dever de indenizar, sendo incontroversa a ocorrência de lesões leves e a rápida recuperação, sem sequelas ou incapacidade laborativa comprovada.
05. O valor fixado na origem (R$ 3.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, a extensão das lesões e o caráter pedagógico da reparação. Majoração indevida diante da ausência de repercussão física e psicológica significativa.
06. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

IV - DISPOSITIVO E TESE
07. Recurso inominado conhecido e
DESPROVIDO
.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade da empresa de transporte coletivo é objetiva, respondendo pelos danos causados aos passageiros, salvo prova de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

2. A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e reparação na exata medida do dano comprovado.

3. Mantém-se o valor indenizatório de R$ 3.000,00 quando demonstrado que as lesões suportadas foram leves e de rápida recuperação, sem sequelas permanentes.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor; Súmula 187 do Superior Tribunal de Justiça.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.861.038/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/02/2022.

RELATÓRIO

A autora, ora recorrente, narrou que, na qualidade de passageira, sofreu escoriações e traumatismo no joelho em decorrência de acidente de trânsito ocorrido em 06/07/2024, quando o ônibus da recorrida perdeu o controle, atingiu um poste e saiu da pista.

Postulou, assim, a condenação da empresa ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por danos morais e R$ 6.470,45 (seis mil, quatrocentos e setenta reais e quarenta e cinco centavos) por danos materiais, englobando lucros cessantes pelo período de dois meses em que a recorrente alegou estar incapacitada de exercer sua atividade laboral de diarista.

A Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos (Id 13890825):

“Ante o exposto, julgam-se
PARCIALMENTES PROCEDENTES
os pedidos, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I do CPC para o fim de
CONDENAR
a demandada a pagar a autora a importância de R$3.000,00 (três mil reais), a título de compensação moral, acrescida de juros de mora a partir da citação (responsabilidade negocial) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).”

Irresignada, a recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (Id 13890827), pleiteando a reforma da sentença exclusivamente para majorar o valor da indenização por danos morais, sugerindo o arbitramento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sob o argumento de que o montante fixado é desproporcional à falha na prestação do serviço e à gravidade do evento, que resultou em lesão física e necessidade de atendimento hospitalar de urgência.

A recorrida apresentou contrarrazões (Id 13890833), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça à parte recorrente.

Conheço do recurso interposto em seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42,
caput
e § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

Cinge-se a controvérsia recursal exclusivamente no pleito de majoração do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, uma vez que a sentença de primeiro grau, ao rechaçar a tese de exclusão de responsabilidade e reconhecer a natureza objetiva do serviço prestado pela recorrida, determinou a reparação no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em relação ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado quatro critérios principais, quais sejam: gravidade do dano; grau de culpa do ofensor; capacidade econômica da vítima; e capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

No presente caso, embora o evento tenha sido, em tese, grave — um acidente que tirou o veículo da pista e feriu diversas pessoas —, o dano individualmente suportado pela recorrente, conforme documentação médica anexada, revela-se de baixa intensidade.

O prontuário hospitalar (Id 13890796), principal prova do dano físico, atesta um traumatismo não especificado (T149), escoriações e, notadamente, informa que a passageira "A TEMPO MOVIMENTA BEM 4 MEMBROS SEM DEFICIT MOTOR", tendo recebido alta em cerca de três horas de atendimento, com prescrição de analgésicos para dor com uso máximo por cinco dias.

O Juízo de primeira instância, com acuidade e fundamentação, classificou a lesão como "única lesão leve", concluindo que a mobilidade da recorrente não foi comprometida, o que levou à improcedência dos lucros cessantes e à fixação de um valor coerente com a pouca repercussão clínica do fato.

O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na sentença, embora questionado pela recorrente como irrisório, não pode ser considerado desproporcional ou ínfimo frente à prova da lesão. Quantias mais elevadas, como as sugeridas pela recorrente (R$ 15.000,00) ou aquelas mencionadas em julgados colacionados aos autos, geralmente se aplicam a casos de lesões mais graves, com necessidade de internação prolongada, cirurgias, sequelas permanentes ou cicatrizes aparentes, o que não se verifica no quadro clínico da recorrente.

Assim, manter a indenização neste patamar, dado o dano leve e a rápida recuperação da passageira, respeita o princípio da reparação integral na exata medida do dano individual e satisfaz o caráter pedagógico, uma vez que se trata, ainda assim, de uma condenação que reprova a conduta negligente na prestação do serviço público.

Dessa forma, a r. sentença deve ser mantida por seus próprios e bem lançados fundamentos.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólumes os termos da r. sentença.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)